Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-88.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000243-88.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO CORREIA DE QUEIROZ e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS – ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE 2% (FCEP). SELETIVIDADE (TEMA 745/STF) × CONVALIDAÇÃO (TEMA 1305/STF). HARMONIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A CARGA APLICADA E A ALÍQUOTA GERAL EM CADA PERÍODO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SELIC. DANOS MORAIS INDEVIDOS. COELBA – ILEGITIMIDADE PASSIVA (ICMS).

1.

COELBA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
A concessionária de distribuição atua como mera arrecadadora e repassadora do ICMS, sem competência para instituir, majorar ou definir sua base de cálculo. Jurisprudência pacífica do STJ. Preliminar acolhida. Extinção do processo sem resolução do mérito em relação à COELBA (CPC, art. 485, VI), com exclusão do polo passivo e sem condenação em custas e honorários em seu desfavor.

2.

TEMA 745/STF (RE 714.139/SC). Adotada a seletividade, é inconstitucional submeter energia elétrica (bem essencial) à alíquota superior à das operações em geral. Ação ajuizada em 2019: aplica-se a ressalva da modulação. Fixada a incidência da alíquota geral vigente em cada período (17% até 10/03/2016; 18% a partir de 11/03/2016; 20,5% desde 01/01/2024), sem afastar o adicional do FECP.

3.

ADICIONAL DE 2% – FECP
.
Constitucionalidade reconhecida pelo STF (RE 592.152 RG): o art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e DF para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Manutenção da cobrança do adicional.

4.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
Cabível a restituição dos valores pagos a maior, limitada ao lustro anterior ao ajuizamento, apuração em liquidação, com atualização/juros pela SELIC (Tema 905/STJ).

5.

DANO MORAL. Inexistência. Controvérsia jurídico-tributária objetiva e ausência de prova de corte indevido, negativação, protesto ou cobrança vexatória. Lesão meramente patrimonial reparável pela via restitutória. Manutenção do indeferimento.

6.

RECURSO DA COELBA PROVIDO
(para excluí-la do feito);
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO
(mantida a validade do FECP);
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
(para adequar a alíquota do ICMS à modal em cada período e reconhecer a repetição do indébito, mantido o indeferimento do dano moral). Demais capítulos da Sentença preservados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000243-88.2019.8.05.0141
, sendo apelantes e apelados reciprocamente
GILBERTO CORREIA DE QUEIROZ, ESTADO DA BAHIA
e a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da COELBA, ao acolher sua ilegitimidade;
DESPROVER
o Recurso de Apelação do Estado da Bahia e;
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Autor
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator